Tribunal: TJBA
Processo: 8004603-95.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004603-95.2021.8.05.0141

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: RENATO SOUZA SANTOS e outros

Advogado(s): BIANCA LAGO GOMES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):BIANCA LAGO GOMES

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE DE EX-SERVIDORA ESTADUAL. INDEFERIMENTO. CASAL SEPARADO DE FATO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. APELO DO RÉU PROVIDO E APELO DO AUTOR PREJUD
I
CADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Apelação cível em ação ordinária visando a reforma da sentença que determinou o restabelecimento de pensão por morte de ex-servidora estadual.

2. A questão em discussão consiste em saber se o cônjuge separado de fato pode obter o restabelecimento de pensão por morte de ex-servidora estadual, mesmo sem comprovar convivência marital e dependência econômica à época do falecimento.

3. O conjunto fático probatório demonstra que a alegada relação matrimonial entre o requerente e a ex-servidora não mais existia, restando clara a comprovação da separação de fato do casal ao tempo do óbito da segurada.

4. O cônjuge separado de fato não possui direito ao restabelecimento da pensão por morte, uma vez que além de não comprovar uma união contínua, pública, duradoura e com
animus
de família, ausente também a dependência econômica à época do óbito.

APELO DO RÉU PROVIDO E APELO DO AUTOR PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas nº.
8004603-95.2021.8.05.0141
, em que figuram como apelantes e apelados
ESTADO DA BAHIA
e
RENATO SOUZA SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU
e
JULGAR PREJUDICADO O APELO DO AUTOR,
e o fazem de acordo com o voto da Relatora.